Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
A pretensão deduzida no Agravo Interno deve ser examinada pelo Órgão Colegiado, uma vez que não há urgência que imponha a imediata atribuição de efeito regressivo ao aludido recurso, notadamente diante da ausência de preclusão da matéria objeto do Agravo de Instrumento, que poderá ser devidamente apreciada em sede de Apelação, na hipótese de ser indeferida a petição inicial dos autos de origem. Desse modo, após a publicação deste despacho, os autos deverão retornar à conclusão para confecção de relatório/voto, e ulterior inclusão do Agravo Interno em pauta de julgamento. Cumpra-se. Intime-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora